Tribunal: TJDFT
Processo: 0704719-74.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704719-74.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPÓLIO DE LAURÊNCIA ANTÔNIA DA SILVA, DOMICIANA PEREIRA DA SILVA ARCANJO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a r. sentença de ID 39255940, proferida pelo douto Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da ação de inventário, sob o rito dos arts. 659 a 663, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido e homologou o esboço de partilha ali apresentado. Apela o Distrito Federal e, em suas razões recursais (ID 39255942), sustenta que o juízo de origem sentenciou o feito e determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário, sem a comprovação prévia de quitação dos débitos tributários. Afirma que o trâmite do presente feito deve ser sobrestado até que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça profira decisão de mérito no REsp 1.895.486/DF, pendente de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos. Em consulta ao sistema informatizado do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que a Primeira Seção afetou os Recursos Especiais n. 1.896.526/DF, n. 1.895.486/DF e n. 2.027.972/DF a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1.036, § 5o, do CPC/2015), visando definir a seguinte questão: "Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”. Na ocasião, o colegiado determinou a suspensão da tramitação, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a matéria. Em 06.10.2022, foi proferida decisão monocrática tornando sem efeito a afetação referente ao REsp n. 1.895486, visto se tratar de ação de inventário ajuizada pelo procedimento comum. Quanto aos demais recursos, houve a publicação do acórdão a eles referentes em 28.10.2022, com a seguinte tese firmada: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.” Muito embora já tenha havido o julgamento dos recursos, não houve ainda o trânsito em julgado dos processos paradigma (REsp 1896526/DF e 2.027.972/DF). Assim, em observância ao disposto no art. 1.037, § 8o, do CPC, intimem-se os apelados a se manifestarem acerca da suspensão do processo determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 1074/STJ. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora